Tribunal: TJBA
Processo: 0000860-13.2002.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000860-13.2002.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAFARGE BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MICHEL GRUMACH, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, NATHALIA MOROZ BARG

APELADO: COMAPEL COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA LTDA e outros

Advogado(s)
:
SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, MICHEL GRUMACH, NATHALIA MOROZ BARG

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA. PROTESTO DE BOLETOS BANCÁRIOS COM BASE EM DUPLICATAS. POSSIBILIDADE. NOTAS FISCAIS EMITIDAS. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS PELA PARTE AUTORA. DÍVIDA EXISTENTE E CONSTATADA EM PERÍCIA CONTÁBIL. PROTESTO DEVIDO. LEI N. 9.492/1997. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E CONDUTA TEMERÁRIA. RESPECTIVA INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO CUMULATIVA COM A MULTA. ART. 81, §3º, DO CPC. VALOR A SER APURANDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. CABIMENTO. ART. 85, §§2º E 6º, DO CPC. MAJORAÇÃO COM FULCRO NO ART. 85, §11, DO CPC. PRIMEIRO APELO NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000860-13.2002.8.05.0229
, em que figuram como apelantes e apeladas COMAPEL - COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA LTDA, LAFARGE BRASIL S/A outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pela COMAPEL - Comércio, Indústria e Agricultura LTDA, e em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pela Lafarge Brasil S/A e pela Rocha Schmidt Advogados, nos termos do voto do relator.

Presidente

DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO

Juiz Subst. de Des. - Relator

Procurador(a) de Justiça